Tribunal: STF
Processo: AI 240283
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Esta Corte firmou o entendimento de que a matéria
relativa à autenticação das peças que formam o agravo de instrumento
está circunscrita à interpretação da legislação infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.